Tribunal: TJES
Processo: 5015457-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015457-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ RODRIGUES DE FREITAS NETO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015457-14.2022.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE LUIZ RODRIGUES DE FREITAS NETO

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUTOR NÃO SE RECORDA DE SUA SENHA E DADOS DE SEGURANÇA.
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E TERMOS CONTRATUAIS NO QUAL O CONSUMIDOR ADERIU. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE LUIZ RODRIGUES DE FREITAS NETO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face da
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 11869879), o recorrente informa que perdeu o acesso ao sistema
iCloud
por ter esquecido sua senha, também não se recorda das respostas às perguntas de segurança, estando impedido de utilizar seu aparelho celular, motivo pelo qual pretende que a requerida forneça um meio eficaz para desbloqueio do aparelho ou, alternativamente, promova a entrega de um novo, além de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11869883).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária ao autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Conforme consta da inicial, o próprio autor relata que esqueceu sua senha de acesso ao sistema
iCloud
, bem como não se recorda das perguntas de segurança (escolhidas pelo próprio) para recuperação de sua conta.

A conduta da ré não fere os direitos do consumidor, considerando que não se pode disponibilizar dados sensíveis dos usuários pelo dever de segurança e guarda que a empresa possui (LGPD). Se o recorrente esqueceu ou não se recorda do ID/senha e das perguntas de segurança torna-se impossível obrigar a recorrida a lhe fornecer acesso ou até mesmo substituir o aparelho, pois o caso é típico de mau uso pelo consumidor (CDC, art. 12, § 3º, III), em que não diligenciou para ter suas anotações de ID e senha.

Entendo, ainda, que abrir uma brecha no sistema para que se burle a segurança implementada pela empresa geraria possibilidade de invasão a dados sigilosos dos usuários, o que seria terminantemente reprovável.

Assim, não vislumbrando qualquer atitude reprovável pela requerida é de se rejeitar a integralidade dos pedidos contidos na inicial, assim como o magistrado de piso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme Enunciado nº 08 das Turmas Recursais,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)